Tribunal: TJPA
Processo: 0804414-25.2023.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804414-25.2023.8.14.0070

APELANTE: ADAILSON SILVA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL 08044142520238140070

APELANTE: ADAILSON SILVA DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES TENTADO (ART. 155, CAPUT, C/C ART. 14, II, CP). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E HABITUALIDADE DELITIVA QUE REVELAM ELEVADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELA CONFISSÃO DO ACUSADO E PROVAS ORAIS. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

II.

Apelação criminal interposta por Adailson Silva de Almeida contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou à pena de 05 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 20 dias-multa, pela prática do delito de furto tentado (art. 155, caput, c/c art. 14, II, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

a) Pedido absolutório sob fundamento de atipicidade material da conduta, com aplicação do princípio da insignificância.

b) Redimensionamento da dosimetria, com fixação da pena-base no mínimo legal.

III. DISPOSITIVO E TESE

O princípio da insignificância não se aplica em hipóteses de habitualidade criminosa ou reincidência específica, que revelam maior grau de reprovabilidade da conduta e afastam a mínima ofensividade exigida para o reconhecimento da bagatela penal.

Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela confissão judicial do acusado, corroborada por provas testemunhais e documentais, resta incontroversa a prática de furto tentado.

Mantida a pena-base fixada acima do mínimo legal diante da valoração negativa das circunstâncias do crime, com fundamentação idônea e em consonância com os autos.

Recurso conhecido e improvido.

JURISPRUDÊNCIA

STJ, AgRg no REsp 1.627.201/SC
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 10/04/2017 – A reincidência e a habitualidade criminosa afastam a aplicação do princípio da insignificância.

STJ, AgRg no AREsp 1.433.552/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 18/06/2019 – Mantida a elevação da pena-base diante da fundamentação idônea quanto às circunstâncias judiciais.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL
08044142520238140070

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA/PA.

APELANTE: ADAILSON SILVA DE ALMEIDA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
ADAILSON SILVA DE ALMEIDA, (* 06/02/1995),
contra sentença prolatada pela VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA/PA, que o condenou às penas de
05 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 155, caput c/c art. 14, II, do Código Penal (ID 25525220).

Extraem-se do acervo, que no dia
24 de setembro de 2018, por volta de 15:00 horas, o denunciado ADAILSON SILVA DE ALMEIDA, mediante rompimento de obstáculo, ingressou na residência da vítima Josivaldo Branco Silva, situada na Travessa Paraíba, nº 1868,
Bairro Francilância,
nesta urbe e tentou subtrair para si, objetos de propriedade da vítima, fato que não se consumou por motivos alheios a sua vontade. Em sede policial, a vítima Josivaldo Branco Silva informou que, por volta das 15hs, ao chegar em sua residência, encontrou a janela arrombada e, ao entrar no imóvel, se deparou com o acusado, que imediatamente tentou se evadir, correu para os fundos da casa e tentou pular o muro, mas caiu, ato contínuo, a vítima informa que gritou por ajuda, ocasião em que vizinhos e pessoas que passavam pelo local, ajudaram a deter o acusado, até a chegada da polícia, por fim salientou que o criminoso estava com o relógio do declarante. Em sede policial, o denunciado ADAILSON SILVA DE ALMEIDA, confessou a prática delitiva a si imputada, confirmando ter ingressado na residência da vítima pela janela, na intenção de subtrair um relógio, mas que não consumou o ato, por ter sido impedido pelo dono da residência.

Oferecimento da denúncia – 04/10/2023 (ID 25525187
- Pág. 1
)

Recebimento da denúncia – 16/10/2023 (ID 25525188
- Pág. 1)

Resposta a acusação – 17/11/2023 (ID 25525194
- Pág. 1)

Sentença condenatória – 09/01/2025 (ID 25525220
- Pág. 1)

Apelação
ADAILSON SILVA DE ALMEIDA

– 13/01/2025 (ID 25525226
- Pág. 1),

Em suas razões, a defesa pleiteou pelo acolhimento do pleito absolutório, em face da atipicidade material da conduta, bem como fosse redimensionada a dosimetria fixada, reduzindo a pena base ao mínimo legal

As Contrarrazões foram pelo conhecimento e improvimento do apelo – (ID 25525231).

O Parecer da Procuradoria de Justiça foi pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 26005587
).

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (Art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1 – DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO DEFENSIVO.

A defesa, nesse item, sustenta o reconhecimento do pleito absolutório,
por atipicidade, com supedâneo no princípio da insignificância. Nesse contexto sem razão a defesa.

Segundo se depreende do acervo, a prova da materialidade delitiva pode ser verificada através do Auto de prisão em flagrante delito (ID 25525175 - Pág. 3); BO (ID 25525175 - Pág. 4) cujo teor o
relator, SGT UELTON, compareceu nesta Delegacia, na qualidade de Policial Militar, para comunicar que no dia 24/09/2023, por volta 16h00, foi acionado, via CAD, para atender uma ocorrência de furto, ocasião em que a Guarnição, composta por este relator e o CB Siqueira, se deslocaram até o local indicado, qual seja, Travessa Paraíba, nº 1868, bairro Francilândia. Chegando ao local encontraram o acusado ADAILSON SILVA DE ALMEIDA já contido pelo proprietário da casa furtada, onde foram informados pela vítima que o criminoso havia tentado fugir após cometer o furto, porém não obteve êxito na fuga, pois caiu do muro, momento em que se machucou por isso apresenta uma lesão na cabeça e está mancando.

Segundo os autos, a
vítima JOSIVALDO BRANCO SILVA não foi encontrada para oitiva em juízo, mas perante a autoridade policial relatou:

Que,
no dia de hoje (24/09/2023), por volta das 15h, ao chegar em sua residência, localizada na Tv. Paraíba, nº 1861, bairro Francilândia, encontrou a janela arrombada e ao entrar na casa, viu um homem dentro da residência. Que o invasor, ao avistar o declarante, correu para os fundos da casa e tentou pular o muro, mas não conseguiu. Que o declarante gritou por ajudar, ocasião em que vizinhos e pessoas que passavam pelo local ajudaram e prendê-lo. Que o criminoso estava com o relógio do declarante. Que na tentativa de fuga, o indivíduo caiu do muro, batendo a cabeça e causando algumas escoriações. Que em seguida acionaram a polícia militar, os quais foram até o local e conduziram o criminoso até a Delegacia.

Na ocasião o
Policial Militar UELTON SENA RODRIGUES, informou que a vítima e vizinhos já haviam detido o acusado, que pelo que se recorda o acusado estava com um relógio no bolso, que o depoente conduziu o acusado até a Delegacia.

Ao ser interrogado o réu
ADAILSON SILVA DE ALMEIDA,
confessou em juízo a prática delitiva, admitindo que tentou furtar um relógio da residência da vítima, tendo sido impedido quando esta chegou ao local, sendo detido com apoio de vizinhos após tentar fugir

Acerca da prova indiciária, necessário mencionar que para
se obter a certeza da criminalidade, é necessário que a prova indiciária apresente valor decisivo, acima de qualquer dúvida, apontando, sem esforço, o acusado como responsável pelo crime que lhe é imputado. Indícios, suspeitas, ainda que veementes, não são suficientes para alicerçar um juízo condenatório. A prova indiciária somente é bastante à incriminação do acusado quando formadora de uma cadeia concordante de indícios graves e sérios, unidos por um liame de causa e efeito, excludentes de qualquer hipótese favorável ao acusado. Para a condenação é mister que o conjunto probatório não sofra embate da dúvida" (TAMG - AP. nº 204.264-4 - Rel. Juiz Audebert Delage - Julg. 27/02/96 - RT 732/701).

Na hipótese, incontroverso a autoria e materialidade delitiva, em face da confissão do recorrente, a qual deu inicio a ação criminosa, não se consumando por circunstancias alheias a sua vontade. Desse modo,
deduz a adoção da teoria objetivo-formal para a separação entre atos preparatórios e atos de execução, exigindo-se para a configuração da tentativa que haja início da prática do núcleo do tipo penal (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 974.254 - TO (2016/0227450-9. RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS).

No tocante ao pleito de afastamento da tipicidade material com base no princípio da insignificância, o qual, para sua configuração, depende do preenchimento simultâneo de alguns requisitos, quais sejam: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Nessa via, conveniente mencionar que
ADAILSON SILVA DE ALMEIDA, ostenta uma vasta ficha criminal (
ID 101249218), denotando, com isso, trata-se de individuo com certa periculosidade social, demonstrando, a toda evidência, habitualidade delitiva que impede o reconhecimento da bagatela.

Nesse jaez, com arrimo nas argumentações alhures, restou devidamente comprovada a autoria delitiva, protagonizada pelo réu
ADAILSON SILVA DE ALMEIDA
,
que concorreu na pratica delitiva insculpida no
art. 155, c/c art. 14, II do Código Penal.

2 – DA INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA

Na espécie, a combativa defesa, nesse item, sustentou a readequação da reprimenda fixada na primeira fase da dosimetria. Nesses moldes, sem razão a defesa.

Na espécie, para uma melhor análise do pleito defensivo, imperativo a transcrição do trecho controvertido, vejamos:

Atendendo as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a dosar a pena: Na primeira fase da dosimetria, passo à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal: A culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, não excede àquela normal à espécie. Como antecedentes, verifica-se que contra o acusado há sentença penal condenatória transitada em julgado, inclusive cumpriu pena nos autos de execução 0010303-09.2019.8.14.0401, conforme certidão juntada aos autos, porém, isto será apenas levado em consideração na próxima fase da dosimetria a fim de se evitar bis in idem. Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusado, razão pela qual nada se tem a valorar. Os motivos do crime são próprios à espécie delitiva, consistentes na obtenção de lucro fácil. As circunstâncias em que o delito foi cometido demonstram audácia por parte do acusado e desprezo ao cumprimento das leis, eis que invadiu a residência da vítima, enquanto está estava ausente. As consequências do crime foram mínimas, uma vez que sequer houve consumação. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva. Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 1 ano e 5 meses de reclusão e 60(sessenta) dias-multa. Em segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP), bem como presente a agravante da reincidência (art. 61, I, CP) As circunstâncias se compensam, mantendo-se a pena intermediária em 1 ano e 5 meses de reclusão e 60(sessenta) dias-multa. em 1 ano e 5 meses de reclusão e 60(sessenta) dias multa. Em terceira Fase, inexistem causa de diminuição ou amento de pena. Por se tratar de crime tentado, reduzo a pena em 2/3, nos termos do art. 14, II do CPB. Desta feita, considerando que o iter criminis foi interrompido antes que o réu obtivesse a posse da res furtiva, diminuo a pena em 2/3, chegando à PENA DEFINITIVA de 5 meses e 20 dias de reclusão e 20 dias-multa, no valor unitário mínimo. O regime inicial será o SEMIABERTO, de acordo com o disposto no art. 33, § 2º, “C”, do Código Penal Brasileiro, uma vez que se trata de pessoa reincidente

Na hipótese, o juízo fixou a pena base em 01 ano e 05 meses de reclusão e pagamento de 60 dias multa, uma vez que considerou como desfavorável, o vetor das circunstâncias em que ocorreu o delito, assentada em fundamentação idônea e em total ressonância com o enredo do acervo processual, não permitindo emendas ou retificações.

"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (bis in idem)." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274)

Como se pode verificar, as teses defensivas não produziram qualquer alteração do decisum hostilizado, seja na materialidade/autoria delitiva, tampouco na dosimetria fixada, seguindo irretocável para produzir seus efeitos.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente
recurso e NEGO PROVIMENTO.

É o meu voto.

Belém/PA, de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 04/11/2025